Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. Inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas em hipótese na qual a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal) restaram demonstradas pelo conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em contexto de violência doméstica, é consabido que o depoimento da vítima possui especial relevância para o deslinde da causa, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, a exemplo do Laudo de Corpo de Delito.